Tribunal: CARF
Processo: 11080.010860/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010860/2002-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.875 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FICRISA AXELRUD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1995
DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INDEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Diante do indeferimento do pedido de compensação que tem como suporte
crédito tributário reconhecido pelo Poder Judiciário exclusivamente para fins
de compensação, é inaplicável a restituição em pecúnia de que trata o § 8o do
art. 12 da IN SRF no 21, de 1997, tendo em vista a inexistência de crédito
passível de restituição em espécie.
DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS
INSTITUTOS DO PRECATÓRIO E DA COISA JULGADA MATERIAL.
Não pode ser objeto de restituição em pecúnia no âmbito administrativo o
crédito tributário reconhecido pelo Poder Judiciário exclusivamente para fins
de compensação, sob pena de ofensa aos institutos do precatório (art. 100 da
CF) e da coisa julgada material, não servindo de suporte para esse pleito o art.
17 da IN SRF no 21, de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que ataca o indeferimento do Pedido de Compensação, por
não fazer parte da lide estabelecida no presente processo, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010860/2002-03
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1496 a 1508) interposto em 18/09/2017
contra decisão proferida no Acórdão 08-39.937 - 4a Turma da DRJ/FOR, de 08 de agosto de
2017 (e-fls. 1476 a 1482), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
A empresa qualificada em epígrafe, apresentou pedido de restituição (fl. 3)
lastreado em créditos de PIS e FINSOCIAL que, segundo o interessado, teriam
sido garantidos por decisões judiciais obtidas nos processos no
1999.71.00.019729-4 (PIS) e 98.0024957-5 (FINSOCIAL).
A ação judicial manejada no tocante ao PIS contempla Mandado de Segurança,
por meio do qual o contribuinte requereu o direito de compensar créditos
oriundos de pagamentos realizados a maior daquela contribuição que haviam
sido calculados sob a sistemática apuração definida nos Decretos-Leis no 2.445 e
2.449, ambos de 1988.
A sentença prolatada pela autoridade judiciária (fls. 85/100 do processo
11080.000365/2005-21) reconheceu o direito à compensação dos valores pagos
segundo as regras estabelecidas nos dois instrumentos legais acima citados, com
débitos de quaisquer contribuições arrecadadas pela Receita Federal.
A decisão de primeira instância foi reformada parcialmente pelo TRF da 4a
Região (fls. 442/447 do presente processo), ocasião em que foi reconhecido:

o direito de o contribuinte compensar os valores pagos superiores ao
PIS apurado com base no art. 3o, alínea “a”, da Lei Complementar no
07/70, correspondente a 5% do imposto de renda devido, apenas com
parcelas do próprio PIS;

a prescrição das parcelas cujos fatos geradores ocorreram antes de
04/08/1989, e que o primeiro recolhimento indevido, cujo fato gerador
não restou atingido pela prescrição, foi na data de 10/11/1989;

que devem ser utilizados os índices BTN até sua extinção pela Lei no
8.177/91; IPC nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991,
nos termos da Súmula 37 do TRF- 4a Região; INPC entre março e
dezembro de 1991 e, após essa data, a variação da UFIR, conforme
determina a Lei no 8.383/91, até 31/12/1995; e SELIC, a partir de
01/01/1996.
Quanto ao FINSOCIAL, o contribuinte também apresentou Mandado de
Segurança (98.0024957-5) que teve como objetivo o reconhecimento do direito a
compensar créditos oriundos de pagamentos feitos a maior, quando excedentes à
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

alíquota de 0,5%, nos períodos de apuração de 01/01/1988 a 30/03/1992, bem
como a devolução das importâncias recolhidas a maior a título de FINSOCIAL
pela FICRISA – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, CNPJ
92.883.594/0001-44, por ele incorporada em 28/03/1996 (vide fls. 5/15 do
processo em apenso 11080.000461/2005-79).
Na sentença exarada pela Justiça Federal de primeira instância (fls. 839/846 do
presente processo), foi autorizada a compensação dos valores indevidamente
recolhidos a título de FINSOCIAL, a partir de outubro de 1988, por alíquotas
excedentes a 0,5% sobre o faturamento, com débitos vencidos a contar do
ajuizamento da ação judicial ou vincendos de quaisquer tributos ou
contribuições, assim como foi o reconhecido o direito de o Banco Ficrisa
Axelrud S/A proceder a compensação pelo indébito referente à FICRISA –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, por ele incorporada.
Em sede de apelação no Mandado de Segurança (no 1999.04.01.132325-1/RS), o
Acórdão do TRF da 4a Região (fls. 876/884), cujo trânsito em julgado ocorreu
em 29/08/2000 (fls. 886), reformou a decisão de primeira instância para
reconhecer:

o direito de o contribuinte compensar os valores pagos a título de
FINSOCIAL, a partir de outubro de 1988, a alíquotas excedentes a
0,5% sobre o faturamento, apenas com valores devidos de COFINS;

que são aplicáveis o IPC (jan/89 a fev/91), INPC (março a
dezembro/91), UFIR (jan/92 a dez/95), observados os expurgos
inflacionários (Súmula 37 do TRF-4a Região), SELIC (a partir de
01/01/1996).
O pedido administrativo de restituição objeto de apreciação nos presentes autos
foi analisado pela DRF/Porto Alegre (RS), ocasião em que foi expedido
Despacho Decisório com base no Parecer DRF/POA/SEORT no 769, de
05/11/2002 (fls. 928/932), o qual indeferiu a solicitação sob o argumento de que
o pedido na esfera judicial não foi legitimado pelos acórdãos do TRF da 4a
Região.
O administrado não apresentou manifestação de inconformidade contra o
decisório, de modo que o presente processo foi arquivado.
Onze anos depois, em 27/03/2014, o contribuinte apresentou petição requerendo
o pagamento de saldo credor em seu favor, sob a alegação de que não houve a
apreciação conclusiva do pedido de restituição.
Em 21/11/2016 a Unidade de Jurisdição do contribuinte foi notificada da decisão
exarada no Mandado de Segurança no 0016793-66.2016.403.6100 (fls.
1140/1143) manejado pela empresa sucessora do interessado, decisão esta que
determinou a análise do pedido de restituição, com a respectiva conclusão ou
apresentação da lista de exigências a serem atendidas para devida instrução.
Em cumprimento à demanda judicial, a Autoridade Fiscal, apesar de apurar
crédito compensável segundo as regras dispostas na metodologia de cálculo
determinada nas decisões judiciais, expediu o Despacho Decisório de fls.
1418/1425 indeferindo a pretendida restituição, argumentando que as ações
judiciais transitadas em julgado reconheceram somente o direito a compensação
dos créditos de FINSOCIAL apenas com débitos de COFINS e dos créditos de
PIS apenas com débitos do próprio PIS, não tendo sido autorizada a restituição
de quaisquer valores de crédito disponíveis.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

Cientificado do indeferimento do pleito de restituição, a empresa sucessora do
administrado apresentou manifestação de inconformidade de fls. 1433/1445,
onde alega em síntese o seguinte:

os dispositivos legais que regiam os Pedidos de Restituição e
Compensação à época dos autos, categoricamente impunham a
necessidade de se restituir ao contribuinte o saldo credor decorrente de
compensação indeferida.

o argumento trazido pelo Despacho Decisório para o indeferimento da
restituição, qual seja, de que as decisões judiciais que reconheceram o
direito creditório não a teriam autorizado, é absolutamente incapaz de se
sustentar, por carência de motivação e fundamentação legal, não
passando de invenção desenvolvida para obstar o direito da
Manifestante a qualquer custo.

a pretensão compensatória tal qual formulada era plenamente possível,
tanto que expressamente prevista pelo § 1°, do artigo 12, da IN/SRF no
21/97.

embora tal legislação permitisse a compensação de tributos de diferentes
espécies, as decisões judiciais favoráveis à Manifestante apenas
permitiam a compensação de PIS com o próprio PIS e de FINSOCIAL
com a COFINS e, à época da apresentação dos Pedidos, ainda não
estava pacificado o entendimento hoje prevalente segundo o qual,
mesmo nestes casos, a compensação entre tributos distintos é possível, o
que resultou no indevido indeferimento da compensação pleiteada.

nos termos do § 8°, do art. 12 e do § 2°, V, do art. 13, da mesma IN,
indeferida a compensação, deveria o fisco ter dado prosseguimento ao
feito, com a expedição de ordem bancária para a devolução do saldo
creditório.

não se está diante de Pedido de Restituição puro e simples, mas sim
acompanhado de Pedido de Compensação indeferido e que, por assim
ser, deverá ter o respectivo saldo credor tratado na forma em que
determinam os arts. 12 e 13 da IN/SRF n.o 21/97.

a Manifestante não pretendeu, pura e simplesmente, reaver o crédito
judicialmente reconhecido via restituição administrativa, como, vale
dizer, não seria vedado pela legislação à época, mas sim via
compensação, exatamente como autorizavam as respectivas decisões
judiciais, não havendo que se falar em pretensão que extrapola a coisa
julgada, como quis fazer crer a Decisão recorrida.

mesmo que se tratasse de simples Pedido de Restituição, ao invés de
compensação indeferida, não prosperaria o indeferimento do pleito, isto
porque, nos termos da legislação à época vigente, o Pedido de
Restituição
era
legítimo
para
reaver
créditos
reconhecidos
judicialmente, como se denota da leitura do art. 17 da IN em questão.

as sentenças judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito
da Manifestante à compensação obviamente, e antes de mais nada,
também reconheceram o próprio direito à restituição, que era o efetivo
objeto dos processos, sendo o direito à compensação secundário e
dependente do reconhecimento daquele, já que é mero veículo para sua
fruição.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

A peça de defesa requer ao final a imediata restituição dos valores que o
interessado alega fazer jus.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 08-39.937 - 4a
Turma da DRJ/FOR, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, não obstante a IN SRF no 21, de 1997, prever que “a parcela do crédito,
passível de restituição ou ressarcimento, que não for utilizada para a
compensação de débitos, será devolvida ao contribuinte mediante emissão de
ordem bancária", não houve nas decisões judiciais que embasaram o pedido de
restituição o reconhecimento de crédito restituível, mas sim de direito
creditório sujeito apenas a procedimento de compensação;
(b) que a ora recorrente se limitou a pleitear na esfera judicial a extinção de suas
dívidas tributárias, se valendo, para tanto, de créditos que dispunha;
(c) que os provimentos judiciais obtidos em nenhum momento asseguram à ora
recorrente qualquer direito a eventual saldo decorrente da metodologia de
cálculo dos indébitos determinada pelas sentenças exaradas;
(d) que a ora recorrente requereu na via judicial única e exclusivamente o
reconhecimento do direito à compensação de valores pagos a maior;
(e) que o pedido administrativo de restituição está vinculado e limitado ao
conteúdo das decisões judiciais impetradas pela ora recorrente;
(f) que, na esfera administrativa, deve ser dado fiel cumprimento às decisões
judiciais que disponham sobre débitos e créditos do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, de acordo com seus exatos termos e alcance;
(g) que, verificado com a devida clareza que nos mandados de segurança o
contribuinte solicitou e obteve o direito à “compensação” dos valores
indevidamente recolhidos, os indébitos eventualmente levantados somente
podem ser utilizados para fins de compensação, pois não existe alicerce que
possibilite a interpretação diferente da coisa julgada;
(h) que é inconsistente e inaplicável a alegação do contribuinte que "as sentenças
judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito à compensação
obviamente, e antes de mais nada, também reconheceram o próprio direito à
restituição"; e
(i) que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do CARF, mais
especificamente no Acórdão no 3802-001.566, de 26/02/2013.
Cientificada da decisão da DRJ em 18/08/2017 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 1490), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 18/09/2017 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 1491), argumentando, em síntese:
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

(a) que o julgamento efetuado pela DRF/POA, que ensejou o Parecer no
769/2002, em momento algum apreciou o pedido de restituição, limitando-se a
julgar o pedido de compensação;
(b) que é duplamente falaciosa a afirmação do Acórdão recorrido de que “o
pedido de restituição objeto de apreciação nos presentes autos foi analisado
pela DRF/POA/SEORT... e o administrado não apresentou manifestação de
inconformidade contra o decisório, de modo o que presente processo foi
arquivado”;
(c) que, diante da negativa do Pedido de Compensação contra a qual não se
insurgiu a ora recorrente, determinava a legislação vigente que se
operacionalizasse, automaticamente, a restituição dos valores devidos, não
havendo que se cogitar em qualquer tipo de inércia da ora recorrente;
(d) que, nos termos da IN SRF no 21, de 1997, vigente à época, uma vez
indeferido o pedido de compensação, deveria o Fisco apurar a existência de
saldo credor ou de saldo devedor para, então, dar prosseguimento ao processo
de restituição, com o crédito em conta de contribuinte de eventual saldo credor
ou, havendo saldo devedor, emitir o competente aviso de cobrança;
(e) que não recorreu da decisão da DRF/POA por estar ciente de que a
compensação com débitos objeto de parcelamento não era, de fato, aceita pela
jurisprudência administrativa, não havendo razão para insistir em tal pleito;
(f) que preferiu aguardar que o Fisco desse cumprimento ao disposto nos arts. 12
e 13 da IN SRF no 21, de 1997, e procedesse à restituição do valor que lhe
cabia;
(g) que o Despacho Decisório, que analisou o pedido de restituição após a
recorrente ter obtido liminar determinando à RFB que proferisse decisão sobre
a matéria, apurou a veracidade das informações trazidas pela recorrente,
recalculou o valor do direito creditório, elencou as compensações efetuadas e
apontou os saldos credores remanescentes, mas, contraditoriamente, concluiu
seu raciocínio indeferindo o pleito sem qualquer base legal para tanto, e sem
esclarecer o porquê da não aplicação, ao caso vertente, das disposições
trazidas pelos arts. 12 e 13 da IN SRF no 21, de 1997, vigentes à época da
apresentação dos pedidos;
(h) que o Acórdão recorrido se pautou em jurisprudência administrativa firmada
em legislação distinta daquela que regia os fatos objetos destes autos, o que a
torna completamente inaplicável ao caso vertente;
(i) que as normas regentes dos pedidos de restituição e compensação à época dos
fatos objeto destes autos determinavam que, indeferido o pedido de
compensação e restando saldo credor, deveria ser dado prosseguimento
imediato ao pedido de restituição, com a devolução desse saldo ao
contribuinte, de tal forma que a fundamentação no sentido de que a restituição
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

administrativa de crédito reconhecido judicialmente não seria possível é
inaplicável ao caso vertente;
(j) que, nos autos, não se buscou pura e simplesmente a restituição administrativa
de crédito reconhecido judicialmente, mas sim sua compensação, mas que,
com o indeferimento da compensação, acarretou-se a necessidade de
restituição dos respectivos saldos remanescentes, pois era isso que
determinava a legislação à época vigente e que foi ignorado pela RFB;
(k) que, mesmo que a recorrente tivesse pretendido obter a restituição
administrativa de crédito reconhecido judicialmente, não existia, à época,
qualquer vedação para tanto;
(l) que o art. 17 da IN SRF no 21, de 1997, expressamente permitia tal
modalidade de restituição;
(m) que as sentenças judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito
da recorrente à compensação também reconheceram o próprio direito à
restituição, que era o efetivo objeto dos processos, sendo o direito à
compensação secundário e dependente do reconhecimento daquele, já que
mero veículo para sua fruição;
(n) que não se está nestes autos discutindo a existência e os valores dos saldos a
restituir aos quais fazem jus a recorrente, uma vez que já validados;
(o) que a controvérsia se resume ao fato de que é inaplicável à hipótese as regras e
os entendimentos atualmente vigentes para o tema, posto que se trata de pleito
datado de 2002, regido, portanto, por legislação diversa da ora vigente, a qual,
diferentemente do que acontece hoje, expressamente permitia a restituição de
valores reconhecidos judicialmente e, ainda, determinava que essa ocorresse
quando indeferido o respectivo pedido de compensação;
(p) que não pode ser penalizada com a vedação da restituição à qual faz jus pelo
fato de o Fisco ter demorado a operacionalizá-la e a legislação, neste tempo,
ter sido alterada;
(q) que, embora a legislação vigente à época (§ 1o do art. 12 da IN SRF no 21, de
1997) permitisse a compensação de tributos de diferentes espécies, as decisões
judiciais favoráveis à recorrente apenas permitiam a compensação da
Contribuição para o PIS com a própria Contribuição para o PIS e de
FINSOCIAL com a COFINS e, à época da apresentação dos pedidos, ainda
não estava pacificado o entendimento hoje prevalente segundo o qual, mesmo
nestes casos, a compensação entre tributos distintos é possível, o que resultou
no indevido indeferimento da compensação pleiteada; e
(r) que, mesmo que se tratasse de simples pedido de restituição, ao invés de
compensação indeferida, o indeferimento do pleito não prosperaria, uma vez
que, nos termos do art. 17 da IN SRF no 21, de 1997, o pedido de restituição
era legítimo para reaver créditos reconhecidos judicialmente.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto em relação à matéria que
não se encontra sob a lide estabelecida no presente processo.
Do indeferimento do pedido de compensação
Não obstante a recorrente argumentar, conforme pode ser visto no excerto do
Recurso Voluntário a seguir reproduzido, que o indeferimento do Pedido de Compensação havia
sido indevido, é de se destacar que essa não é uma matéria para a qual o contencioso
administrativo tenha sido estabelecido.
Veja-se, por oportuno, que a pretensão compensatória tal qual formulada era
plenamente possível, tanto que expressamente prevista pelo § 1o do artigo 12 da IN/SRF
n.o 21/97, in verbis:
“COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE DIFERENTES
ESPÉCIES
ART. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação
com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob
a administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a
mesma destinação constitucional.”
Contudo, embora tal legislação permitisse a compensação de tributos de diferentes
espécies, as decisões judiciais favoráveis ao Recorrente apenas permitiam a
compensação de PIS com o próprio PIS e de FINSOCIAL com a COFINS e, à época da
apresentação dos Pedidos, ainda não estava pacificado o entendimento hoje prevalente
segundo o qual, mesmo nestes casos, a compensação entre tributos distintos é possível,
o que resultou no indevido indeferimento da compensação pleiteada.
E a própria recorrente sabe disso, tanto é que, quando sintetiza os fatos no
Recurso Voluntário, revela que, “ciente de que a compensação com débitos objeto de
parcelamento não era, de fato, aceita pela jurisprudência administrativa, não haveria porquê
insistir em tal pleito, motivo pelo qual não recorreu da decisão”.
Assim, por não fazer parte da lide estabelecida no presente processo, deixo de
conhecer do Recurso Voluntário na parte que ataca o indeferimento do Pedido de Compensação.
Dos fatos
A recorrente descreve os fatos dizendo que apresentou “Pedido de Restituição de
créditos de PIS e FINSOCIAL reconhecidos judicialmente na vigência da IN/SRF n.o 21/97,
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

acompanhado de Pedido de Compensação com débitos de IRPJ objeto de Pedido de
Parcelamento”, e que essa compensação, por envolver tributos de diferentes espécies, foi
indeferida pelo Parecer DRF/POA/SEORT n.o 769/2002 (fls. 928/932), em 05/11/2002”.
Afirma “que, contrariamente ao alegado pelo v. Acórdão recorrido, e conforme se
verifica de sua simples leitura, referido julgamento efetuado pela DRF/POA, que ensejou o
Parecer n.o 769/2002, EM MOMENTO ALGUM APRECIOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
LIMITANDO-SE A JULGAR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO!”
Acrescenta que, “ciente de que a compensação com débitos objeto de
parcelamento não era, de fato, aceita pela jurisprudência administrativa, não haveria porquê
insistir em tal pleito, motivo pelo qual não recorreu da decisão”, de tal forma que preferiu
“aguardar que o fisco desse cumprimento ao disposto nos supra transcritos arts. 12 e 13 da
IN/SRF n.o 21/97 e procedesse à restituição do valor que lhe cabia”, por ser essa a regra.
Continua explicando que, por motivos que fogem ao seu conhecimento,
“indeferido o referido Pedido de Compensação, os autos foram simplesmente arquivados, sem
dar continuidade aos necessários procedimentos de restituição, assim permanecendo por longos
15 anos, até que o Recorrente obteve liminar determinando à Receita Federal do Brasil que
proferisse decisão sobre tal pleito em 30 dias”.
Refere que o Despacho Decisório relativo ao Pedido de Restituição “apurou a
veracidade das informações trazidas pelo Recorrente, recalculou o valor do direito creditório,
elencou as compensações efetuadas e apontou os saldos credores remanescentes, mas,
contraditoriamente, concluiu seu raciocínio indeferindo o pleito sem qualquer base legal para
tanto e sem esclarecer o porquê da não aplicação, ao caso vertente, das disposições trazidas pelos
arts. 12 e 13 da IN/SRF n.o 21/97, vigentes à época da apresentação dos pedidos”.
Reclama que o Acórdão recorrido fez uma leitura rasa dos vastos argumentos
suscitados na Manifestação de Inconformidade, limitando-se “a asseverar que, não obstante de
fato existam valores passíveis de restituição, as decisões judiciais que deram origem a tal direito
creditório falaram apenas em compensação e, assim, seria vedada a restituição”.
Além disso, destaca a recorrente que o Acórdão recorrido se pautou “em
jurisprudência administrativa firmada em legislação distinta daquela que regia os fatos objetos
destes autos, o que a torna completamente inaplicável ao caso vertente”.
Mas essa versão dos fatos trazida pela recorrente, da forma como exposta, não se
sustenta por inteiro frente aos documentos acostados neste processo e naqueles que se encontram
em apenso (processos nos 11080.000365/2005-21 – PIS – e 11080.000461/2005-79 –
FINSOCIAL, criados para controle das compensações informadas em DCTF, relacionadas com
os créditos oriundos, respectivamente, dos Mandados de Segurança no 1999.71.00.019729-4 e no
98.00.24957-5).
É verdade quando a ora recorrente diz que não “buscou pura e simplesmente a
restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente, mas sim sua compensação”. Isso
fica claro quando analisamos os documentos de e-fls. 3 e 4, que mostram um Pedido de
Restituição de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o FINSOCIAL,
reconhecidos judicialmente, associado a um Pedido de Compensação de débitos de IRPJ e de
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

CSLL, originários de auto de infração e com indicação de parcelamento (processo no
11080.009747/98-84).
O Pedido de Restituição de e-fl. 3, inclusive, reporta em seu campo 05 – outras
informações – que, “tendo em vista tratar-se de pleito idêntico, para débitos comuns a serem
compensados, os créditos relativos a 2 (duas) sentenças são apresentados em um único pedido”.
Mas o curioso é que, mesmo admitindo não ter buscado “pura e simplesmente a
restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente”, a recorrente reclama que a
DRF/POA, ao proferir o Parecer no 769/2002, “EM MOMENTO ALGUM APRECIOU O
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
LIMITANDO-SE
A
JULGAR
O
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO”, o que não corresponde exatamente com a verdade.
Conforme a própria recorrente admite, o objetivo do pedido formulado não era a
restituição dos tributos em pecúnia, mas sim a utilização dos créditos reconhecidos judicialmente
para fins de compensação. Em outras palavras, o Pedido de Restituição de e-fl. 3 não subsistia
sem a presença do Pedido de Compensação de e-fl. 4. Além disso, como o crédito já havia sido
reconhecido judicialmente, só haveria sentido em avançar em sua análise, especificamente para
fins de mensuração, caso fosse possível proceder com a compensação solicitada, o que não era o
caso. A própria recorrente se mostra resignada em relação à compensação quando afirma que
“ciente de que a compensação com débitos objeto de parcelamento não era, de fato, aceita pela
jurisprudência administrativa, não haveria porquê insistir em tal pleito, motivo pelo qual não
recorreu da decisão”.
Por isso não há mácula alguma no Despacho Decisório (e-fl. 932) baseado no
Parecer DRF/POA/SEORT No 769, de 2002 (e-fls. 928 a 931), que, tratando do pedido de
restituição/compensação como se fosse um só, conforme pode ser visto no excerto a seguir
reproduzido, retirado da e-fl. 928, o indeferiu sob o fundamento de que as decisões judiciais que
reconheceram o direito creditório autorizaram apenas a compensação com tributos da mesma
espécie (Contribuição para o PIS/Pasep com Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para
o FINSOCIAL com COFINS), não sendo possível, portanto, a compensação com débitos do
IRPJ e da CSLL. Repise-se, o indeferimento foi do pedido de restituição/compensação, e não
apenas do pedido de compensação.
A empresa acima referida, com amparo em decisão judicial, solicita a
restituição/compensação, conforme pedido de fls. 01/02, pretendendo utilizar-se de
créditos, no montante de R$ 3.040.994,63, decorrentes de recolhimentos indevidos, a
título de PIS (janeiro de 1989 a maio de 1994) e FINSOCIAL (janeiro de 1988 a
outubro de 1991), para compensá-los com os débitos de IRPJ e CSLL, arrolados às fls.
02, originários de auto de infração, com decorrente processo de parcelamento, no
11080.009747/98-84.
A importância para a recorrente em sustentar que não houve a apreciação do
pedido de restituição está no fato de que não foi apresentada manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição/compensação, o que poderia
levar à conclusão de que o seu direito estaria precluso.
Na tentativa de resgatar os créditos que ficaram esquecidos lá atrás, a recorrente,
sucessora da empresa que apresentou o Pedido de Restituição/Compensação de e-fls. 3 e 4,
afirma que (a sucedida) somente deixou de recorrer do indeferimento do pedido de
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

compensação, preferindo “aguardar que o fisco desse cumprimento ao disposto nos supra
transcritos arts. 12 e 13 da IN/SRF n.o 21/97 e procedesse à restituição do valor que lhe cabia”. E
teria aguardado por mais de 11 anos, até que, em 27/03/2014, apresentou para a RFB o pedido de
e-fls. 1039 a 1042, onde afirma que “a decisão acabou omitindo-se sobre o Pedido de Restituição
e, consequentemente, do disposto no § 8o, do artigo 12, da IN SRF n.o 21/97, segundo o qual: “A
parcela do crédito, passível de restituição ou ressarcimento em espécie, que não for utilizada
para a compensação de débitos, será devolvida ao contribuinte mediante emissão de ordem
bancária na forma da Instrução Normativa Conjunta SRF/STN no 117,de 1989””. Em
03/08/2016 foi deferida liminar em Mandado de Segurança (e-fls. 1141 a 1143) determinando
que o Delegado da RFB em São Paulo procedesse à análise do pedido de restituição no prazo de
30 dias.
Mas esse é o ponto que os documentos não corroboram a narrativa da recorrente.
Ao contrário do que afirma, ela não ficou aguardando “que o fisco desse cumprimento ao
disposto nos supra transcritos arts. 12 e 13 da IN/SRF n.o 21/97 e procedesse à restituição do
valor que lhe cabia”.
Para que isso fique bem claro, é preciso voltar ao Pedido de Restituição
apresentado pela recorrente em 05/08/2002, reproduzido na e-fl. 3, onde consta, no campo
“demonstrativo do cálculo da restituição”, um valor de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
de R$ 2.057.060,20 e um valor de crédito da Contribuição para o FINSOCIAL de R$
983.934,43, créditos esses demonstrados pela recorrente nas planilhas apresentadas nas e-fls. 5 e
6.
Nessas planilhas de controle de compensações da Contribuição para o PIS/Pasep
(e-fl. 5) e da COFINS (e-fl. 6) é possível ver que a ora recorrente (de fato, a sucedida) utiliza os
créditos reconhecidos judicialmente nos Mandados de Segurança no 1999.71.00.019729-4 e no
98.00.24957-5 para compensar, via DCTF, respectivamente, débitos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS devidos até o período de apuração de maio de 2002, utilizando o saldo
credor remanescente para a compensação que pretendia ver realizada no presente processo.
Não obstante ter pleiteado os créditos no presente processo considerando
compensações realizadas até o período de apuração de maio de 2002, a ora recorrente (de fato, a
sucedida) continuou declarando em DCTF compensações dos créditos em questão, tendo isso
ocorrido nos dias 15/07/2002 (PA 06/2002), 15/08/2002 (PA 07/2002), 13/09/2002 (PA 08/2002)
e 15/10/2002 (PA 09/2002), conforme pode ser visto nas Listagens de Débitos/Saldos
Remanescentes nas e-fls. 1344 (Contribuição para o PIS/Pasep) e 1407 (COFINS).
Mas o mais relevante, e que demonstra que a recorrente não ficou aguardando a
restituição em pecúnia dos valores reconhecidos judicialmente, é que, em 21/06/2004, após,
portanto, a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição/compensação,
ocorrida em 18/11/2002 (Aviso de Recebimento dos Correios de e-fl. 934), a recorrente
transmitiu 12 (doze) PER/DCOMP que se utilizavam dos créditos reconhecidos judicialmente
para compensar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS relativos aos períodos
de
10/2002,
11/2002,
12/2002,
01/2003,
02/2003
e
03/2003
(ver
PER/DCOMP
36089.49671.210604.1.3.57-5549
nas
e-fls.
1319
a
1322,
PER/DCOMP
11908.29259.210604.1.3.57-7516
nas
e-fls.
1323
a
1326,
PER/DCOMP
06875.71681.210604.1.3.57-8498
nas
e-fls.
1327
a
1330,
PER/DCOMP
28855.51813.210604.1.3.57-2251
nas
e-fls.
1331
a
1334,
PER/DCOMP
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

36377.35956.210604.1.3.57-0001
nas
e-fls.
1335
a
1338,
PER/DCOMP
04749.70142.210604.1.3.57-8733
nas
e-fls.
1339
a
1342,
PER/DCOMP
42508.29424.210604.1.3.57-0725
nas
e-fls.
1381
a
1384,
PER/DCOMP
39699.75244.210604.1.3.57-2700
nas
e-fls.
1385
a
1388,
PER/DCOMP
07430.98223.210604.1.3.57-4970
nas
e-fls.
1389
a
1392,
PER/DCOMP
19449.16851.210604.1.7.57-0227
nas
e-fls.
1393
a
1396,
PER/DCOMP
14896.55786.210604.1.3.57-8588
nas
e-fls.
1397
a
1400
e
PER/DCOMP
25716.95007.210604.1.3.57-3876 nas e-fls. 1401 a 1404).
Do objeto da lide
A recorrente afirma que, por já terem sido validados, “não se está nestes autos
discutindo-se a existência e os valores dos saldos a restituir”, mas sim o “fato de que é
inaplicável à hipótese as regras e os entendimentos atualmente vigentes para o tema, posto que se
trata de pleito datado de 2002, regido, portanto, por legislação diversa da ora vigente, a qual,
diferentemente do que acontece hoje, expressamente permitia a restituição de valores
reconhecidos judicialmente e, ainda, determinava que essa ocorresse quando indeferido o
respectivo pedido de compensação (caso dos autos)”.
De fato, a discussão não se encontra na certeza e liquidez do crédito reclamado
pela recorrente. A própria fiscalização reconhece, no Despacho Decisório de e-fls. 1418 a 1425,
a existência de um crédito remanescente da Contribuição para o PIS/Pasep no valor de R$
864.244,58 e da Contribuição para o FINSOCIAL no valor de R$ 398.717,52:
As decisões judiciais transitadas em julgado reconheceram o direito de o contribuinte
compensar os pagamentos efetuados a maior a título de FINSOCIAL apenas com
débitos de COFINS, e os recolhimentos a maior de PIS somente com débitos de PIS.
Não há nas referidas decisões autorização para que seja feita a restituição dos valores,
aliás, ambas as decisões são claras em reconhecer apenas o direito a compensação, e
restrita a débitos de PIS e COFINS, respectivamente.
O que se discute, em realidade, é o encaminhamento que deve ser dado ao Pedido
de Restituição de e-fl. 3, visto de forma isolada, face ao indeferimento do Pedido de
Restituição/Compensação, visto de forma conjunta, e, especialmente, face à liminar deferida em
Mandado de Segurança, que determinou à RFB que procedesse, no prazo de 30 dias, à análise do
processo administrativo de restituição no 11080.010860/2002-03.
Nesse sentido, conforme já revelado no tópico “Dos fatos”, entendo que, pelo fato
de o pedido de restituição (de créditos reconhecidos judicialmente unicamente para fins de
compensação) não subsistir de forma isolada sem o pedido de compensação, está correta a
decisão proferida pelo Despacho Decisório de e-fl. 932, que, baseado no Parecer
DRF/POA/SEORT No 769, de 2002, indeferiu o pedido de restituição/compensação como se
fosse um só, tendo em vista que as decisões judiciais que reconheceram o direito creditório
autorizaram apenas a compensação com tributos da mesma espécie.
Acrescentando-se a isso o fato de a ora recorrente não ter apresentado
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de e-fl. 932 e o fato de a ora
recorrente, após mais de um ano e meio da ciência dessa decisão, ter utilizado parte dos créditos
relacionados no Pedido de Restituição de e-fl. 3 para compensar débitos por meio de 12
PER/DCOMP transmitidos em 21/06/2004, contrariando seu argumento de que ficou aguardando
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

“que o fisco desse cumprimento ao disposto nos supra transcritos arts. 12 e 13 da IN/SRF n.o
21/97 e procedesse à restituição do valor que lhe cabia”, entendo que, no momento em que foi
entregue a petição de e-fls. 1039 a 1042 (mais de 11 anos após o indeferimento do pedido de
restituição/compensação), a preclusão já havia alcançado o direito da recorrente de apresentá-la.
Não obstante, a recorrente obteve liminar em Mandado de Segurança (e-fls. 1141
a 1143) que determinou que a RFB analisasse o Pedido de Restituição de e-fl. 3, o que de fato foi
feito pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras (e-fls. 1418 a 1425), que indeferiu o
Pedido de Restituição de e-fl. 3 sob o argumento de que “as decisões judiciais transitadas em
julgado reconheceram somente o direito a compensação dos créditos de FINSOCIAL apenas
com débitos de COFINS e dos créditos de PIS apenas com débitos do próprio PIS, não tendo
sido autorizada a restituição de valores”.
Na sequência dos fatos, a DRJ de Fortaleza, analisando a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora recorrente contra esse indeferimento, a julgou
improcedente, o que deu origem ao Recurso Voluntário que ora se analisa.
Diante disso, apesar de entender que não houve um contencioso instaurado em
razão da decisão que indeferiu o pedido de restituição/compensação, é inegável que, por força
judicial, esse contencioso foi posteriormente instaurado e teve seu seguimento no âmbito
administrativo acolhido. Assim, o que se discute no presente julgamento é se o indeferimento do
Pedido de Compensação de e-fl. 4 enseja a restituição em pecúnia dos créditos referidos no
Pedido de Restituição de e-fl. 3.
Do mérito
No mérito, a recorrente defende que “os dispositivos legais que regiam os Pedidos
de Restituição e Compensação à época dos autos, categoricamente impunham a necessidade de
se restituir ao contribuinte o saldo credor decorrente de compensação indeferida, que é
exatamente o caso dos autos”.
Diz que, “nos termos do § 8o do art. 12 e do § 2o, V, do art. 13 da mesma IN,
indeferida a compensação, deveria o fisco ter dado prosseguimento ao feito, com a expedição de
ordem bancária para a devolução do saldo creditório”, tendo reproduzido tais dispositivos:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com
débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
(...)
§ 8o A parcela do crédito, passível de restituição ou ressarcimento em espécie, que não
for utilizada para a compensação de débitos, será devolvida ao contribuinte mediante
emissão de ordem bancária na forma da Instrução Normativa Conjunta SRF/STN no
117, de 1989.
Art. 13. Compete às DRF e às IRF-A, efetuar a compensação.
(...)
§ 2o Na compensação, a unidade da SRF que a efetuar, observará os seguintes
procedimentos:
(...)
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

V - expedirá ordem bancária, na hipótese de saldo a restituir ou ressarcir, ou aviso de
cobrança, no caso de débito;

Mas a razão não assiste a recorrente.
Isso porque ela se equivoca na interpretação do disposto no § 8o do art. 12 da IN
SRF no 21, de 1997, frente aos fatos postos no presente processo. O referido normativo não
determinava, como quer fazer crer a recorrente, que, na simples hipótese de indeferimento da
compensação, “se operacionalizasse, automaticamente, a restituição dos valores devidos”, mas
sim, textualmente, que “a parcela do crédito, passível de restituição ou ressarcimento em
espécie, que não for utilizada para a compensação de débitos, será devolvida ao contribuinte
mediante emissão de ordem bancária”.
E esse, definitivamente, não é o caso dos autos. Não há, aqui, créditos passíveis de
restituição em espécie, mas tão somente créditos passíveis de compensação, conforme
expressamente e delimitadamente autorizado nas decisões judicias que os reconheceram. E,
quanto a isso, não há qualquer dúvida nos autos.
A própria DRJ já havia deixado isso muito claro em sua fundamentação feita no
voto condutor do Acórdão recorrido, que, conforme pode ser visto no excerto a seguir
reproduzido, não se limitou a dizer que a pretensão da recorrente extrapolava a coisa julgada:
De fato, a Instrução Normativa no 21/1997 previa que "a parcela do crédito, passível de
restituição ou ressarcimento, que não for utilizada para a compensação de débitos, será
devolvida ao contribuinte mediante emissão de ordem bancária".
Entretanto, como será demonstrado a seguir, não houve nas decisões judiciais que
embasaram o pedido de restituição (fl. 3), o reconhecimento de crédito restituível e sim
de direito creditório sujeito apenas a procedimento de compensação.
Com efeito, as medidas judiciais reconheceram apenas o direito à compensação de
débitos próprios do contribuinte, isto se deu, simplesmente porque o administrado
limitou-se a pleitear na esfera judicial a extinção de suas dívidas tributárias se valendo
para tanto de créditos que dispunha. Os provimentos judiciais obtidos, em nenhum
momento asseguram ao contribuinte qualquer direito a eventual saldo decorrente da
metodologia de cálculo dos indébitos determinada pelas sentenças exaradas.
Diante disso, pelo fato de o Pedido de Restituição de e-fl. 3 não tratar de créditos
passíveis de restituição em espécie, mas sim de créditos passíveis de compensação, de acordo
com as decisões judiciais que os reconheceram, inaplicável, frente ao indeferimento do Pedido
de Compensação de e-fl. 4, o disposto no § 8o do art. 12 da IN SRF no 21, de 1997.
A recorrente traz um segundo argumento de mérito na tentativa de convencer este
Colegiado a reverter o indeferimento do Pedido de Restituição de e-fl. 3. Diz ela que, “mesmo
que se tratasse de simples Pedido de Restituição, ao invés de Compensação indeferida, fato é
que, de igual forma, não prosperaria o indeferimento do pleito objeto destes autos”, uma vez que,
“nos termos da legislação à época vigente, o Pedido de Restituição era legítimo para reaver
créditos reconhecidos judicialmente, como se denota do art. 17 da IN em questão”, o qual
reproduziu em seu Recurso Voluntário nos seguintes termos:
Art. 17. A restituição, o ressarcimento ou a compensação de crédito decorrente de
sentença judicial, transitada em julgado, somente poderá ser efetuada após prévia
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

análise do pedido pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, que deverá se
pronunciar quanto ao mérito, valor e prazo de prescrição ou decadência.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o contribuinte deverá anexar ao
pedido de restituição ou ressarcimento uma cópia da sentença e do inteiro teor do
processo judicial a que se referir o crédito.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que a recorrente traz esse argumento de
forma hipotética, uma vez que, conforme ela mesma sublinha em seu Recurso Voluntário, o
pedido que aqui se discute não buscou a restituição dos créditos em espécie, mas sim a
compensação com débitos declarados.
Mas, mesmo que se tratasse de um pedido de restituição de créditos em espécie,
entendo que a razão não estaria ao lado da recorrente.
Antes de partirmos para o esclarecimento desse ponto, é importante deixar
consignado que o dispositivo normativo invocado pela recorrente já havia sido modificado na
data de apresentação do Pedido de Restituição/Compensação de e-fls. 3 e 4, contando, à época,
com o seguinte texto:
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito decorrente
de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao pedido de
restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial a que se
referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou
a compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial
e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação os
créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com
ou sem emissão de precatório.
E, conforme se percebe de uma simples leitura desse art. 17, não se encontra
contida em seus dispositivos uma autorização para que se restitua em espécie, no âmbito
administrativo, créditos reconhecidos pelo Poder Judiciário cuja sentença tenha autorizado tão
somente a compensação administrativa. E a norma nem poderia ir na direção pretendida pela
recorrente, sob pena de ofensa à coisa julgada.
O que o art. 17 da IN SRF no 21, de 1997, faz é disciplinar o tratamento a ser dado
à restituição, ao ressarcimento ou à compensação de crédito decorrente de sentença judicial
transitada em julgado, observado, por óbvio, o teor da referida decisão.
Tendo como ponto de partida outro enfoque, observe-se que a Súmula 461 do
STJ, que trata do crédito tributário reconhecido judicialmente, determina o seu recebimento ou
por meio de precatório ou por meio de compensação, sem aventar a possibilidade de recebimento
em espécie na via administrativa, preservando, dessa forma, o instituto do precatório, previsto no
art. 100 da CF:
SÚMULA N. 461
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
Dessa forma, seja por observância à coisa julgada, seja para não incorrer em
afronta ao instituto do precatório, entendo, ao contrário do que defende a recorrente, que, mesmo
à época da apresentação do pedido, não era possível a restituição em espécie de créditos
reconhecidos judicialmente, cuja autorização expressa em sentença dizia respeito à
compensação, não servindo de suporte para esse pleito o art. 17 da IN SRF no 21, de 1997.
É nesse sentido as decisões deste Conselho cujas ementas se encontram a seguir
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2004
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal.
(Acórdão 3001-001.988, de 18/08/2021 – Processo no 11065.725539/2011-06 –
Relator: Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/11/1995
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA
JUDICIAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA.
O pedido de repetição de indébitos, quando amparado por sentença judicial transitada
em julgado deve ser feita pela via do precatório, facultada ao contribuinte a
compensação com créditos contra a Fazenda Nacional relativos ao mesmo ou a outros
tributos. É defeso à administração pública proceder à restituição mediante processo
administrativo.
(Acórdão 9202-009.409, de 23/03/2021 – Processo no 13607.001711/2008-80 –
Redator Designado: Pedro Paulo Pereira Barbosa)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/09/2001
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir do trânsito em julgado de sentença proferida em ação judicial de repetição de
indébito, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo recebimento do crédito por via de
precatório ou proceder, administrativamente, à compensação tributária, não sendo
possível a restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição
Federal.
In casu, o Poder Judiciário negou o pedido de compensação administrativa, além da
contribuinte deste desistir expressamente em sede de recurso voluntário.
(Acórdão 3201-006.188, de 21/11/2019 – Processo no 13016.000531/2001-64 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1989 a 31/12/1994
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOMENTE PARA COMPENSAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE RESTITUIÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Para utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve-se obedecer integralmente
a parte dispositiva da decisão, inclusive quando à forma de utilização do indébito. A
autoridade fiscal, quando executa aquilo que foi decidido em seara judicial, deve
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

circunscrever-se a observar o que foi decidido, não podendo conceder uma interpretação
extensiva sob pena de descumprimento de ordem judicial e afronta à coisa julgada.
(Acórdão 2202-005.047, de 13/03/2019 – Processo no 35476.001355/2007-99 –
Relator: Ricardo Chavegatto de Lima)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal.
(Acórdão 3402-004.686, de 24/10/2017 – Processo no 18186.010777/2008-82 –
Relator: Pedro Sousa Bispo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2002
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO.
HABILITAÇÃO PRÉVIA.
O crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado não é passível de
restituição administrativa e o seu aproveitamento, via compensação, deve ser precedido
de sua habilitação perante a RFB, sendo obrigatório o uso do PER/DCOMP eletrônico.
(Acórdão 3302-002.741, de 15/10/2014 – Processo no 13982.000965/2007-12 –
Relatora: Fabiola Cassiano Keramidas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1990 a 13/10/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL. DEVOLUÇÃO SOMENTE POR MEIO DE COMPENSAÇÃO.
AFRONTA AOS INSTITUTOS DO PRECATÓRIO E DA COISA JULGADA
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na esfera administrativa, não é passível de restituição em pecúnia o indébito tributário
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, que determinou o recebimento
do crédito exclusivamente por meio de compensação, pois tal procedimento implicaria
afronta aos institutos do precatório e da coisa julgada material.
(Acórdão 3802-001.566, de 26/02/2013 – Processo no 11080.001995/2007-84 –
Relator: José Fernandes do Nascimento)
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte que
ataca o indeferimento do Pedido de Compensação, por não fazer parte da lide estabelecida no
presente processo, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.875 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010860/2002-03

Fl. 1534
DF CARF MF
Original